Tribunal: TJES
Processo: 5028643-06.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028643-06.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCIO DO NASCIMENTO DOMINGUES PEREIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS A MENOR COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Davi Sobrinho do Nascimento, representado por seu genitor, em face do Estado do Espírito Santo. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer os exames de Ressonância Magnética de Crânio, SNP Array e Sequenciamento Completo do Exoma, indicados como essenciais à investigação diagnóstica da enfermidade do autor, menor de 10 anos, portador de Encefalopatia Crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é dever do Estado fornecer exames médicos especializados, quando devidamente prescritos por profissional habilitado e comprovada sua necessidade para o diagnóstico e tratamento de enfermidade grave em menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, reforça que é obrigação do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, incluindo a oferta de meios adequados para diagnóstico e tratamento.

Restando comprovada nos autos, por meio de prescrição médica e laudos especializados, a necessidade dos exames solicitados como parte essencial à identificação da etiologia da condição neurológica do menor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à assistência integral à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de fornecer, de forma integral e gratuita, exames médicos especializados prescritos por profissional habilitado, sempre que comprovada sua imprescindibilidade para o diagnóstico e tratamento de enfermidades, especialmente em se tratando de criança ou adolescente com quadro clínico grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5028643-06.2023.8.08.0024

PARTES: D
AVI
S
OBRINHO

DO
N
ASCIMENTO, representado por
MARCIO DO NASCIMENTO DOMINGUES PEREIRA
, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
1
ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DE
VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
remessa
necessári
a

em razão da sentença proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito da 1ª V
ara

da
I
nfância

e
J
uventude

de
V
itória
,
nos autos d
a ação
de obrigação de fazer

ajuizada
p
or Davi Sobrinho do Nascimento,
representado por seu genitor,
Márcio do Nascimento Domingues

Pereira,

em face do
Estado do Espírito Santo
,

que julgou procedente o pedido inicial
para condenar

o ente público a
disponibilizar
os
exames de Ressonância Magnética de Crânio, SNP ARRAY e Sequenciamento Completo do Exoma em benefício do requerente.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

I
nfere-se dos autos que o autor, Davi Sobrinho do Nascimento, atualmente com 10 (dez) anos de idade, é portador de Encefalopatia Crônica de etiologia ainda não esclarecida, apresentando atraso global no desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem e problemas de socialização, razão pela qual necessita realizar os exames de Ressonância Magnética de Crânio, SNP Array e Sequenciamento Completo do Exoma, essenciais à correta investigação diagnóstica e definição do posterior tratamento.

S
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Seguindo essa mesma orientação, a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se
do
s
dispositivo
s citados
que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde,
que
também compreende
o custeio
e
realização de exames, quando demonstrada a necessidade por meio de prescrição médica.

Assim, restando
devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos
apontados
, mister a confirmação da sentença que impôs ao
Estado do Espírito Santo
o cumprimento da obrigação em benefício do
requerente
.

De conseguinte
,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)